Tribunal: TCU
Processo: 028.602/2024-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-03

Ementa:
DENÚNCIA. Denúncia referente ao ato de gestão com número 12055 (Objeto: NA REALIDADE NÃO VERSA APENAS SOBRE O DECRETO E O APORTE DE 1.1 BILHÕES DE REAIS, MAS SIM, DE RELAÇÕES PROMÍSCUAS ENTRE O ATUAL PRESIDENTE DO INCA, QUE É SÓCIO DE EMPRESA PRIVADA DE SERVIÇOS DE SAÚDE JUNTO COM CARLOS GIL, QUE FOI UM DOS MAIORES AUTORES DE CRIMES PRATICADOS EM 2015 ENQUANTO EU ERA O CHEFE CORREICIONAL DO INCA, QUE HOUVE INTERFERÊNCIA GOVERNAMENTAL PARA QUEIMA DE ARQUIVO, SÓ NÃO CONSEGUIDA EM RAZÃO DE A CGU NÃO TER DEIXADO E EU TER FICADO ATÉ O FIM NA INVESTIGAÇÃO, TENDO O RESULTADO DO MEU TRABALHO ENTREGUE A MESMA E AO CORREGEDOR DO MINISTÉRIO DA SÁUDE NA ÉPOCA; QUE O CARLOS GIL INTEGRA A DIRETORIA EXECUTIVA DA ONCOCLÍNICA; QUE ESTA ÚLTIA DETÉM CARÁTER OU NATUREZA JURÍDICA DE COTAS SUSCETÍVEIS A CMV - COMISSÃO DE VALOLER MOBILIÁRIOS; QUE O DONO MAIOR, BRUNO FERRARI É TAMBÉM DETENTOR DO FUNDO BELVEDERE, QUE BENEFICIA A ONCOCLÍNICA; QUE O BANCO MASTER É O SEGUNDO MAIOR INVESTIDOR DA ONCOCLÍNICA, TENDO O SR. BRUNO FERRARI APORTADO VALOR DE CENTENAS DE MILHÕES DE REAIS PARA O BANCO; QUE TAMBÉM DETÉM LÓGICA E NATUREZA JURÍDICA DE VALORES MOBILIÁRIOS E DE FUNDOS ECONÔMICOS; QUE DEVERIAM SEGUIR LEGISLAÇÃO RIGOROSA, PARA EVITAR INFORMAÇÕES PRIVILEGIADAS; QUE AS DECISÕES DO ROBERTO GIL, PRESIDENTE DO INCA, PODEM CORRROMPER TUDO ISSO, DE TAL SORTE, A TRAZER ENORMES GANHOS ILEGAIS À INICIATIVA PRIVADA EM DETRIMENTO DO ERÁRIO. É DISSO QUE SE ESTAR A FALAR E POR ISSO ESTOU SENDO PERSEGUIDO E RETALIADO, OU SEJA, POR DAR CONHECIMENTO DESSES FATOS AOS ÓRGÃOS DE CONTROLE.)

Inteiro teor:
Acórdão 713/2025-TCU-Plenário Trata-se de denúncia a respeito de possíveis irregularidades ocorridas em virtude da edição do Decreto 12.055/2024 (que dispõe sobre a qualificação do projeto de criação do Campus Integrado do Instituto Nacional do Câncer - INCA no âmbito do Programa de Parcerias de Investimentos da Presidência da República) e de eventual conflito de interesse na atuação do diretor-geral do INCA, com risco de prejuízo ao erário, além de possíveis perseguições sofridas pelo denunciante por autoridades do instituto. Considerando que a denúncia não preenche os requisitos de admissibilidade constantes no art. 235 do Regimento Interno do TCU e no art. 103, § 1o da Resolução - TCU 259/2014, por não estar acompanhada de quaisquer indícios concernentes às irregularidades ou ilegalidades denunciadas; considerando que os argumentos trazidos pelo denunciante guardam similaridade com as denúncias apresentadas pelo mesmo autor no âmbito dos TC Processo 021.796/2024-6 e Processo 028.513/2024-0 , sendo que o primeiro foi arquivado por meio do Acórdão 1968/2024-TCU-Plenário (relator: Ministro Aroldo Cedraz) e o segundo se encontra em análise na Unidade de Auditoria Especializada em Saúde (AudSaúde); considerando, ainda, o entendimento desta Corte de Contas de que não se inserem nas competências deste Tribunal controlar os resultados de processos administrativos disciplinares, inclusive quanto a eventual morosidade dos respectivos procedimentos e decisões, podendo, entretanto, determinar aos gestores responsáveis, sob certas circunstâncias, a apuração de fatos e condutas de agentes públicos que sejam prejudiciais ao erário ou que configurem atos de gestão ilegais ou ilegítimos ( Acórdão 2052/2010-TCU-Plenário , relator: Ministro Raimundo Carreiro); ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, com fundamento nos arts. 53 a 55 da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 143, inciso III, e 235, parágrafo único, do Regimento Interno-TCU, no art. 108 da Resolução-TCU 259/2014, bem como no parecer da unidade técnica, por unanimidade, em: a) não conhecer da denúncia, por não atender aos requisitos de admissibilidade; b) levantar o sigilo do processo, exceto em relação às peças que contenham identificação pessoal do denunciante; c) comunicar esta decisão ao denunciante; e d) arquivar os autos. 1. Processo TC- Processo 028.602/2024-2 (DENÚNCIA) 1.1. Responsável: Identidade preservada (art. 55, caput , da Lei n. 8.443/1992). 1.2. Interessado: Identidade preservada (art. 55, caput , da Lei n. 8.443/1992). 1.3. Unidade: Instituto Nacional do Câncer José de Alencar Gomes da Silva. 1.4. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Saúde (AudSaúde). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.